Tribunal: TJPA
Processo: 0800766-65.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800766-65.2021.8.14.0051

APELANTE: TAISSO WERLISON SANTOS BEZERRA, LUCAS SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIOS DE DROGAS, POR SI, NÃO DEVE MILITAR CONTRA OS APELANTES, NÃO SERVINDO PARA DESABONAR O VETOR DA CULPABILIDADE. POR OUTRO LADO, O ROUBO PERPETRADO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM O TRÁFICO É ELEMENTO APTO A DESFAVORECER OS MOTIVOS DO CRIME
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Taisso Werlison Santos Bezerra e Lucas Silva da Silva,
irresignados com os termos da
r. sentença proferida pelo MM.
Juízo 2ª Vara Criminal de Santarém
/PA
, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 157,

§ 2º, II, e §2º-A, I, c/c artigo 70 c/c artigo 71, todos do Código Penal, fixando-lhes, respectivamente, em 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 138 (cento e trinta e oito) dias-multa, e 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa
(cf. ID 9536947)

Inconformada, a defesa requer a redução das penas-bases e das frações empregadas a título de continuidade delitiva
(cf. ID 9536976)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento da apelação (cf. ID 9536979).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, no mérito, pelo improvimento (cf. ID 10398790).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 16 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade dessas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA REDUÇÃO DAS PENAS DOS APELANTES

A defesa requer a redução das penas basilares dos apelantes, alegando que elas foram inidoneamente exasperadas pelo Juízo
a quo
.

Tem razão. Para melhor demonstrar, colaciono os fundamentos empregados para exasperar as penas basilares dos dois apelantes, em relação a todas as vítimas, pois idênticos (cf. ID 9536947):

Em observância aos arts. 59 e 68 do CP, fixo a pena do réu TAISSO WERLISON SANTOS BEZERRA:

Circunstâncias judiciais: I) A culpabilidade do acusado é média: agiu intencionalmente e com finalidade específica, tendo inclusive usado entorpecentes antes de cometer o delito; II) antecedentes do agente: o réu possui registro de antecedentes criminais, inclusive condenação com trânsito em julgado (proc. 009565-48.2012.8.14.0051), consistindo em reincidência, no entanto, será considerada em momento oportuno, para não configurar bis in idem; III) conduta social do agente: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, pelo que deixo de valorá-la; IV) personalidade do agente: não há elemento plausível para aferição de sua personalidade, pelo que deixo de valorá-la; V) motivos do crime: lhes são desfavoráveis, já que estavam roubando para quitar dívidas de drogas, conforme confessado pelo próprio réu; VI) circunstâncias do crime: comuns à espécie; VII) consequências do crime: comuns à espécie; VIII) comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática do delito

Há circunstancia judicial negativamente valorada.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

(...)

Em observância aos arts. 59 e 68 do CP, fixo a pena do réu LUCAS SILVA DA SILVA:

Circunstâncias judiciais: I) A culpabilidade do acusado é média: agiu intencionalmente e com finalidade específica, tendo inclusive usado entorpecentes antes de cometer o delito; II) antecedentes do agente: não possui antecedentes nos termos da súmula 444 do STJ; III) conduta social do agente: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, pelo que deixo de valorá-la; IV) personalidade do agente: não há elemento plausível para aferição de sua personalidade, pelo que deixo de valorá-la; V) motivos do crime: lhes são desfavoráveis, já que estava roubando para quitar dívidas de drogas, conforme confessado pelo próprio réu; VI) circunstâncias do crime: comuns à espécie; VII) consequências do crime: comuns à espécie; VIII) comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática do delito.

Há circunstancia judicial negativamente valorada.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

À vista do excerto, constato que dois são os vetores valorados desfavoravelmente, pelas mesmas razões, para os dois apelantes, quais sejam, a culpabilidade e os motivos do crime, o que permitirá a análise conjunta.

Quanto à culpabilidade, verifico ter havido o emprego de expressões vagas como “culpabilidade média” ou terem agido com “finalidade específica”, estando, portanto, em dissonância com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça. Ademais,
o
tratamento dado atualmente pelo ordenamento jurídico aos dependentes de entorpecentes dirige-se a um modelo terapêutico, não mais repressivo, e sim voltado à recuperação (STJ, HC 113.011/MS), não devendo, assim, militar contra os apelantes, por si sós, as suas condições de usuários de drogas, ou o fato de estarem sob o efeito dessas durante o crime, devendo, por isso, ser neutralizado esse vetor.

Por outro lado, é idônea a valoração negativa dos motivos do crime, uma vez que a quitação de dívidas com o tráfico é elemento concreto que extrapola a descrição típica do delito, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribuna de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É válida a valoração desfavorável dos motivos do crime quando a sua prática extrapola as elementares do tipo penal infringido, como na espécie, em que para quitar sua dívida com o tráfico, o recorrente roubou a arma de fogo de um policial federal. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 915325 DF 2016/0131201-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/08/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2016).

Dessa forma, mantenho como desfavorável essa circunstância judicial.

Prosseguindo, a defesa se insurge contra a fração de 2/3 (dois terços) utilizadas pelo MM. Magistrado à título de continuidade delitiva, requerendo a sua redução para 1/6 (um sexto).

Sem necessidade de qualquer delonga, verifico que tampouco lhe assiste razão, pois sete foram os crimes de roubo cometidos, número que demanda exatamente a fração de 2/3 (dois terços) de aumento pela continuidade delitiva, conforme o entendimento sumulado pela Corte Cidadã abaixo destacado:

Súmula 659, do C. STJ. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e
2/3 para sete ou mais infrações
.

Pois bem, analisando os demais aspectos da dosimetria, verifico a necessidade de decotar as menções a concurso formal feitas pelo Juízo sentenciante. Isso porque quando verificada a concomitância entre esse e a continuidade delitiva, deve o primeiro ser afastado, sendo aplicado apenas o disposto no artigo 71, do Código Penal, devendo o
quantum
de aumento ser regulado pela quantidade total de condutas delituosas praticadas pelos agentes, sob pena de
bis in idem
(STJ, HC 411169/SP).

3 - DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

Considerando a neutralização, para ambos os apelantes, de um, dos dois vetores negativos da primeira fase,
torna-se imperiosa a redução proporcional das penas-bases (STJ, EREsp 1.826.799/RS), sendo a realização de novas dosagens, medida que se impõe.

Antes, porém, devo assentar as seguintes balizas:

(a) não alterarei a fração empregada na sentença para exasperação das reprimendas basilares
(um oitavo sobre a diferença entre as penas máxima e mínima),

eis que dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida, sendo certo que a sua fixação é concernente ao alvedrio do julgador, devendo, por isso, ser respeitada, salvo se irrazoável;

(b) tendo em vista que são idênticas as fundamentações a serem empregadas para os sete delitos de roubo perpetrados, a fim de evitar repetições inúteis, realizarei os cálculos em uma única dosagem com relação as vítimas Luzanilva Maria dos Santos, Sabrina Nicole de Oliveira Machado, Raíssa Alana Ross Santos Teixeira, Poliana dos Santos Souza, Yan Azevedo da Silva, Katiane Helena Mafra Pires e Kelly Anne Campos Pereira, devendo a pena ser considerada individualmente para cada uma, para que, ao final, seja aplicada a regra do artigo 71, do Código Penal;

(c) vejo que o MM. Juiz não se valeu da majorante sobejante do concurso de pessoas para exasperar as penas-bases, aplicando tão somente a fração relativa ao uso de arma de fogo na terceira fase, consoante parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, o que manterei;

(d)
a quantidade de dias-multa estabelecida aos réus, se encontra a menor do que deveria. Ora, a reprimenda corporal de Taisso Werlison Santos Bezerra, 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, demandaria, proporcionalmente, pena de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, e não de 138 (cento e trinta e oito). Já a pena física de
Lucas Silva da Silva
, fixada em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, deveria ter sido estabelecida em 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, e não 110 (cem e dez) dias-multa, como feito em sentença. Contudo, em fiel observância ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP), os patamares fixados em sentença servidão como tetos no momento da reforma das dosagens.

Assentadas essas premissas, passo à dosimetria de cada apelante.

3.1 - DOSAGEM DE TAISSO WERLISON SANTOS BEZERRA

Na primeira fase, conforme ao norte fundamentado, permanece como negativo apenas o vetor dos motivos do crime, sendo neutros os demais. Logo, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, há a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea a ponderar. Nessa situação, faço a compensação integral entre ambas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67, do Código Penal (Tema Repetitivo n. 585, do C. STJ), mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo. Conforme consignado alhures, aumento a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando concreta a pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e pagamento de 238 (duzentos e trinta e oito) dias-multa.

Por derradeiro, como sete foram as vítimas, sendo atingidos sete patrimônios distintos, em continuidade delitiva, aplico a regra do artigo 71, do Código Penal, e aumento uma das reprimendas idênticas calculadas acima em 2/3 (dois terços) (cf. Súmula 659, do C. STJ), tornando definitiva a pena de 13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, conforme artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

A reprimenda reformada demandaria a pena de 475 (quatrocentos e setenta e cinco) dias-multa, o que superaria o teto dos
138 (cento e trinta e oito)
dias-multa estabelecido acima, motivo por que torno esse o quantitativo definitivo, com valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso
.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

3.2 - DOSAGEM DE
LUCAS SILVA DA SILVA

Na primeira fase, conforme ao norte fundamentado, permanece como negativo apenas o vetor dos motivos do crime, sendo neutros os demais. Logo, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Desse modo, atenuo a basilar em 1/3 (um terço) para estabelecer a pena intermediária no patamar mínimo da lei, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (Súmula 231 e Tema repetitivo n. 190, ambos do C. STJ, e Tema n. 158, do Excelso STF).

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo. Conforme consignado alhures, aumento a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando concreta a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

Por fim, como sete foram as vítimas, sendo atingidos sete patrimônios distintos, em continuidade delitiva, aplico a regra do artigo 71, do Código Penal, e aumento uma das reprimendas idênticas calculadas acima em 2/3 (dois terços) (cf. Súmula 659, do C. STJ), tornando definitiva a pena de 11 (onze) anos, 1 (um) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, conforme artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

A reprimenda reformada demandaria a pena de 400 (quatrocentos) dias-multa, o que superaria o teto dos
110 (cento e dez)
dias-multa estabelecido acima, motivo por que torno esse o quantitativo definitivo, com valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso
.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento.

É o voto.

Belém, 08/02/2024